Tribunal: TJPA
Processo: 0808278-87.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808278-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 2ª DECISÃO MONOCRÁTICA – ID. 15193401. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA 2ª DECISÃO MONOCRÁTICA – ID. 15193401
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno com pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática (Id. 15193401).

Síntese dos fatos.

Inicialmente foi impetrado mandado de segurança com pedido de liminar em desfavor do Tribunal de Contas do Estado do Pará, representado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que proferiu decisão nos autos do Processo TC/000533/2023, em representação firmada pela empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMPERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o objetivo de suspender o Pregão Eletrônico no 15/2022, realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará, em razão de supostas ilegalidades.

O referido
mandamus
foi julgado monocraticamente, momento em que foi concedida a segurança para cassar a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. (Id. 15018300).

A empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda opôs Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 15177169).

Pugnando ao final pelo acolhimento do pleito inicial postulado, a fim de que GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., seja nomeado como Amicus Curiae.

No mérito, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente modificação do julgado, reconhecendo-se a DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

Proferi nova decisão monocrática admitindo a empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda como
Amicus Curiae
, bem como, recebi o recurso de embargos de declaração como meras informações para enriquecimento da discussão sobre a matéria de mérito desta demanda.

Reexaminando os autos com base nas informações trazidas pelo
Amicus Curiae,
modifiquei o entendimento anterior denegando o Mandado de Segurança, determinando ainda que seja declarada a empresa impetrante SODALITA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA desabilitada do certame e declarada vencedora a empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, consequentemente tornei sem efeito a decisão monocrática de Id. 15018300.

Inconformado com a decisão monocrática (Id. 15018300), o Estado do Pará interpôs o Recurso de Agravo Interno com pedido de Efeito Suspensivo, pugnando que seja exercido o juízo de retratação e caso não seja esse o entendimento, pugna que o feito seja encaminhado ao colegiado para que seja conhecido e provido o recurso.

Determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões recursais.

Não foi apresentada contrarrazões recursais – Id. 15910029.

O Estado do Pará peticionou requerendo a retirada de pauta do julgamento em plenário virtual, para realizar sustentação oral e acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

Considerando os fundamentos do ART. 140, §11º, inciso IV c/c art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do TJPA. DEFIRI o referido pedido e DETERMINEI que a secretaria incluísse o feito na pauta da próxima sessão por videoconferência desimpedida, conforme id. 16218783.

O Estado do Pará peticionou nos autos junatando relatório emitido pela área técnica do próprio Tribunal de Contas do Estado, parte impetrada, que se manifestou pela improcedência da denúncia formulada pela empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda, que foi desclassificada pela SEFA, em razão de não ter atendido o Item 5, Subitem 5.3, do Termo de Referência – Id. 16516721.

Proferi despacho determinando a intimação da parte agravada para apresentar manifestação acerca da petição (Id. 16516721) e documentos (id. 16516722, 16516723, 16516724, 16516725, 16516726, 16516727 e 16516728), com fulcro nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Id. 16528233.

A parte agravada deixou de se manifestar acerca da petição, conforme certidão de Id. 16770569.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará juntou petição informando que o Relatório Técnico de Representação referente ao Processo Interno nº TC/000533/2023 que concluiu pela IMPROCEDÊNCIA da Representação oferecida pela empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços LTDA em face da Secretaria de Estado da Fazenda - Sefa, que fora juntado aos autos,
ainda não foi julgado pelo Plenário desta Corte de Contas, razão pela qual a manifestação juntada ainda não representa uma Decisão Definitiva do Tribunal de Contas do Estado do Pará - Id. 17001291.

Considerando o teor do despacho de Id. 17196745, da lavra do Desembargador-Vistor Constantino Augusto Guerreiro.
Determinei
a intimação das partes para que se manifestem sobre a preliminar de nulidade da 2ª decisão monocrática prolatada nos autos, ante o suposto desrespeito ao princípio da inalterabilidade da sentença, previsto no art. 494 do CPC – Id. 17200801.

O Estado do Pará apresentou manifestação pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão combatida em sede de Agravo Interno, pela violação do disposto no art. 494 do CPC, sem prejuízo das demais teses já lançadas no Agravo Interno – Id. 17214819.

A empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda. apresentou manifestação pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade da decisão porque a falta de intimação da parte para tomar conhecimento dos embargos de declaração não trouxe qualquer prejuízo a defesa – Id. 17351205.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela declaração de nulidade da decisão ID 15193401 e a retomada do devido processo legal, com o julgamento colegiado do agravo interno interposto pelo impetrante – Id. 17735279.

A Conselheira Presidente do TCE/PA, apresentou manifestação afirmando que a ordem de classificação do certame, em tese, não se amolda ao disposto no art. 492 do CPC, haja vista não ser o objeto do processo e, tão pouco, objeto de decisão do Tribunal de Contas do Estado, pugnando ao final pela revisitação do caso, conforme pretensão do Estado do Pará – Id. 17894093.

Em seu Voto-Vista o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro sustentou a preliminar de nulidade da decisão monocrática - Decisão Agravada (Id. 15193401),
em razão da violação do princípio da inalterabilidade da sentença, com fulcro no art. 494 do CPC.

Ao final, se manifestou pelo provimento do recurso de agravo interno, para anular a decisão agravada, devendo ser mantida a 1ª decisão monocrática de mérito proferida, que concedeu segurança e cassou a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (Id. 15018300).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Considerando todo o exposto, refletindo melhor sobre a matéria e analisando os argumentos expostos pelo Des. Vistor, reconsidero a minha posição anterior a fim de aderir às razões do voto-vista, nos seguintes termos:

Examinando os presentes autos, constato que assiste razão os argumentos levantados pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro em relação a Preliminar levantada de ofício de nulidade da Decisão Monocrática (Id. 15018300), pois de fato a referida decisão violou diretamente o princípio da inalterabilidade da sentença, conforme art. 494 do CPC.

Destaco que a decisão agravada admitiu a empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços LTDA como Amicus Curiae e recebeu o recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes como meras informações para enriquecimento da discussão jurídica travada sobre o mérito da demanda.

Neste mesmo momento processual, chamei o feito a ordem para denegar a segurança, bem como declarei a empresa Sodalita Informática e Telecomunicações LTDA desabilitada do Pregão Eletrônico no 15/2022, bem como declarei naquela ocasião a empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços LTDA como vencedora e consequentemente tornei sem efeito a 1ª decisão monocrática (Id. 15193401).

Pois bem.

Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, após publicação da sentença é vedado ao julgador alterá-la senão em caso de erro material ou por meio de embargos de declaração. Vejamos:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Nessa confluência, destaca-se que pode haver somente uma decisão judicial válida proferida para cada pretensão, de modo que uma vez publicada a decisão, esta se torna irretratável ou seja, não mais é possível sua modificação ou revogação, senão através de recurso.

Nesse sentido, leciona Theotônio Negrão:

“(...) se o juiz profere duas sentenças no mesmo processo, a segunda é nula, ainda que da primeira não tenha sido regularmente intimadas as partes; e seu prazo para recorrer só tem início quando se dá intimação regular da primeira sentença”. (in Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor. 41ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p.580).

Dessa feita, com base no princípio da inalterabilidade da sentença, ao proferir a primeira decisão monocrática (Id. 15018300) este julgador encerrou a prestação jurisdicional e, como não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 494 do Código de Processo Civil, não poderia ter prolatado nova decisão monocrática com base em informações trazidas pelo Amicus Curiae (Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços LTDA), uma vez que esta afronta a coisa julgada existente, razão pela qual reveste-se de nulidade insanável, pois é defeso ao órgão julgador alterar o seu conteúdo, salvo para a correção de inexatidões materiais e de cálculo ou, ainda, por meio de embargos de declaração.

Além disso, percebo neste momento processual há ocorrência da violação do princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, pois ao proferir a decisão agravada deneguei a segurança e determinei ordem para declaração da empresa Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços LTDA como vencedora do certame e consequente desabilitação da Empresa Sodalita Informática e Telecomunicações LTDA, ou seja, trata-se de pedido que não foi formulado no
mandamus,
o que deve ser corrigido neste momento.

Dito isso,
acolho a preliminar de nulidade da decisão

Decisão Monocrática (Id. 15193401)
, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inalterabilidade da sentença e da congruência.
Consequentemente mantenho os efeitos da 1ª decisão monocrática – Id. 15018300, que concedeu a segurança para

cassar a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada e por ser prejudicial de mérito, torno prejudicada a análise das demais teses arguidas no Recurso de Agravo Interno.

Por fim,
DETERMINO
a devolução do prazo às partes interessadas para que exerçam, caso queiram, a faculdade de interpor Recurso da 1ª Decisão Monocrática que concedeu a segurança, conforme Id. 15018300.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2024